Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SEGURANÇA. RESIDÊNCIA MÉDICA. CLÍNICA MÉDICA. ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO. NEFROLOGIA (LEI No 6.932/81). APOSENTADORIA ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – LTCAT. MÉDICA INTERESSADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FORMULAÇÃO. EXAME. PRAZO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CELERIDADE PROCEDIMENTAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DA ÁREA JURÍDICA. PREVISÃO DE RESOLUÇÃO NEGATIVA OU POSITIVA. INEXISTÊNCIA. DEMORA NO ATENDIMENTO. AFIRMAÇÃO. RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. DIREITO DE PETIÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO INDIVIDUAL. CLÁUSULA PÉTREA. INOBSERVÂNCIA. PRESERVAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE TEMPO EVENTUALMENTE LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. EMISSÃO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. MÉDICO RESIDENTE FILIADO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SEGURADO OBRIGATÓRIO ABRANGIDO NA EXPRESSÃO “TRABALHADOR” CONTIDA NO ART. 58, §4o, DA LEI 8.213/91. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUBSISTÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O direito de petição estratificado no art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, irradia à administração o dever de resposta ao pleito formulado pelo administrado dentro de prazo razoável, porquanto a garantia constitucional de formular demandas administrativas somente se reveste de efetividade e materialidade com o pronunciamento administrativo sobre o postulado pelo administrado no âmbito do procedimento administrativo deflagrado, daí defluindo a constatação de que, uma vez provocada, a administração tem o dever de fazer desdobrar a sequência procedimental correspondente, inclusive emitindo, explicitamente, decisão sobre as solicitações formuladas no prazo legalmente assinalado ou, em não havendo, em interregno razoável (Lei Federal n. 9.784/1999, art. 48, aplicada ao DF por força da Lei Distrital n. 2.834/2001).
2. Do emoldurado pela Constituição Federal exsurge que a resposta da administração às solicitações formuladas pelo administrado deve ser explicitada em prazo razoável, o que, além de configurar direito fundamental encartado em cláusula constitucional pétrea – CF, art. 5o, LXXVIII -, consubstancia simples corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade, derivando dessa regulação que, formulado requerimento por servidora pública e administrada destinado a lastrear processo de aposentadoria especial, demora imotivada sob o prisma da inexistência de regulamentação administrativa e posicionamento jurídico sobre a questão, resultando em postergação do trânsito do procedimento por substancial interstício, consubstancia flagrante violação ao princípio da duração razoável do processo administrativo, encerrando violação ao direito líquido e certo que assiste à administrada de ter o pleito que deduzira examinado em prazo razoável, legitimando que a omissão, que se trasmuda em conduta ilícita, seja sanada pela via mandamental.
3. A razoável duração do processo administrativo, a par de qualificar direito fundamental assegurado ao administrado, consubstancia simples corolário lógico dos princípios da celeridade processual e da eficiência e moralidade administrativas e, ainda, da razoabilidade, que devem pautar a atuação administrativa, resultando na constatação de que, na sua realização, o administrador fica enlaçado ao dever de conduta de prolatar decisão nos processos administrativos submetidos ao seu exame dentro de prazo razoável.
4. Ao se valer da expressão “trabalhador” assentada no art. 58, §4o, da Lei no 8.213/91, o qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, estabelecendo que “a empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento”, ao invés de “empregado”, o legislador pretendera abranger outros sujeitos desprovidos de vínculo empregatício, notadamente os filiados ao Regime Geral da Previdência Social, alcançando, por conseguinte, o médico residente.
5. Ao médico residente filiado ao Regime Geral de Previdência Social, como segurado obrigatório, assiste o direito de ver emitido em seu favor o Perfil Profissiográfico Previdenciário, instrumentação que, a partir de 01/01/2004, passara ser indispensável para lastrear o reconhecimento dos períodos laborados em atividades especiais (art. 148 da Instrução Normativa n.o 99 do INSS, publicada no DOU de 10.12.2003 e art. 272 da Instrução Normativa no 128, de 28 de março de 2022), ressentindo-se de lastro legal a negativa de emissão do atestado segundo a apreensão da administração, devendo ser assegurada sua emissão à interessada como expressão do direito de petição que a assiste, sem avanço sobre seus contornos materiais, porquanto deverão, se o caso, ser objeto de controle e perscrutação futura.
6. Apelo conhecido e provido. Ordem concedida. Unânime.